Tribunal: TJPA
Processo: 0007347-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007347-97.2017.8.14.0301

APELANTE: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR, CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

APELADO: J F P GOES, CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI, CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO, CAR CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE CARACTERIZADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
ERRO IN PROCEDENDO
–
SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA APELANTE – PRODUÇÃO DE PROVA – PRECLUSÃO LÓGICA –
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DO ADVOGADO AO RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO TRABALHO PRESTADO – ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1 – Revela-se
incabível a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela Clínica Oncológica do Pará, visto que ela mesma declara que utilizou os serviços do autor/apelado através de audiências trabalhistas, devidamente comprovadas nos autos.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por
Erro In Procedendo

2 –
Hipótese em que além de não se tratar de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, apta a ensejar a instauração de incidente, verifica-se que contrariamente ao alegado pelo apelante, não houve reconhecimento de existente de grupo econômico entre os demandados pelo juízo primevo
.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 – Tendo a
requerida/apelante se manifestado favorável ao
julgamento

antecipado
da lide, entende-se que houve a renúncia ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir em sede de recurso a nulidade da sentença em razão do
julgamento

antecipado
.

4 – A
utor/apelado que comprovou nos autos a prestação dos serviços advocatícios aos demandados, dentre os quais, a apelada, através mensagens de e-mail, procurações, habilitações e peticionamento em processos judiciais, bem assim no comparecimento em atos processuais como audiências (ID.
12538627- 12538741
).

5 – Evidenciada a prestação dos serviços advocatícios, recaia aos demandados, por força do inciso II do art. 373 do CPC, demonstra o seu efetivo pagamento, múnus do qual não se desincumbiram.

6 – C
omprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios, patente o direito do advogado ao recebimento dos honorários, não havendo como a parte contratante, ora recorrente, se escusar do pagamento.

7 – Esclarece-se que a ausência de contrato escrito não retira do causídico o direito ao recebimento da verba honorária pelo trabalho prestado, conforme dispõe o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007347-97.2017.8.14.0301

APELANTE:
CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARÁ – EIRELI

INTERESSADO:
CAR CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

INTERESSADO:
J F P GOES

INTERESSADO:
CLÁUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO

APELADO:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARÁ – EIRELI

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ajuizada contra si por
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIO
R
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
12538617
), narrou o autor/apelado q
ue fora contratado em 2012 pelos requeridos, em conjunto, para realização de serviços advocatícios, atuando em inúmeros processos judiciais, não tendo sido, entretanto, remunerado por tais serviços, em sua integralidade.

Afirmou que o valor de toda a prestação dos serviços advocatícios, sem atualização monetária, teria alcançado em 24/02/2014 o montante de R$32.000,00 (trinta e dois mil).

Pleiteou assim, a procedência da exordial para que os requeridos fossem condenados ao pagamento dos serviços prestados, devidamente atualizados, qual seja, o importe de R$ 49.000,00 (quarente e nove mil reais).

A requerida Clínica Oncológica do Pará apresentou contestação (ID. 12538757), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva
ad causem
, e a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes. No mérito, que a declaração de grupo econômico deve ser instaurada através de procedimento competente; que inexiste indício de responsabilidade que envolva à clínica, pugnando assim pela improcedência da exordial.

Os requeridos Car Center Comércio e Serviços Ltda-Me, JFP Góes Ltda., e Cláudio Luis Werneck de Carvalho, apresentaram contestação (ID. 12538781), aduzindo preliminarmente, a inépcia da inicial, por não esclarecer de forma clara, precisa e fundamentada a causa de pedir. No mérito, a nulidade da cláusula penal rescisória; a inexistência de
prova da obrigação correspondente aos serviços do autor, bem assim que a mora contratual e os juros não podem ser atribuídos aos requeridos, pleiteando assim a improcedência da exordial.

Em sede de audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de composição.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação de sentença (ID. 12538798), que julgou procedente a pretensão exordial para condenar os requeridos ao pagamento dos serviços advocatícios prestados pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença na proporção de cada um dos demandados.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARÁ – EIRELI,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12538799).

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, em razão da ausência de demonstração de vínculo obrigacional em vigor entre as partes, bem como a ausência de prova de relação jurídica contratual entre os litigantes.

Aduz, ainda em preliminar, que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
, ao reconhecer a existência de grupo econômico sem a devida instauração de incidente processual para tanto.

No mérito, argui que o julgamento antecipado da lide teria prejudicado a produção provas pela demandada que seriam fundamentais ao perficiente deslindo do feito.

Afirma, ainda, que o autor não se desincumbiu de comprovar a efetiva existência da relação jurídica, inexistindo contrato de honorários e provas da prestação continuada da obrigação.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelante, ou, alternativamente julgada totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
12538804), aduz, em síntese, o autor/apelado, que o recurso apelatório não impugna as razões de decidir da sentença, bem assim que esta seria irrepreensível,
pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante sua ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, em razão da ausência de demonstração de vínculo obrigacional em vigor entre as partes, bem como a ausência de prova de relação jurídica contratual entre os litigantes.

Como é sabido, a
legitimidade
ad causam
diz respeito a pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Assim, em regra, os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, titulares dos interesses em conflito, ressalvadas as hipóteses de legitimação extraordinária.

Noutras palavras, os legitimados ao processo são, destarte, os titulares dos interesses em conflito, possuindo, assim, legitimidade ativa o titular do interesse pretendido, e passiva, o titular do interesse que resiste à pretensão.

Nas palavras do eminente processualista Humberto Teodoro Júnior:

“[...]
legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”

(
THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.
Vol. I, Ed. Forense, p. 51).

Dessa forma, a pertinência subjetiva da ação deve ser demonstrada, não se admitindo relação processual litigiosa por pessoa que não seja titular de direitos, conforme dispostos no art. 17º do CPC.

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo, revela-se
incabível a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela Clínica Oncológica do Pará, visto que ela mesma declara que utilizou os serviços do autor/apelado através de audiências trabalhistas, devidamente comprovadas nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
ERRO IN PROCEDENDO

Consta ainda das razões preliminares, que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
, ao reconhecer a existência de grupo econômico sem a devida instauração de incidente processual para tanto.

Como é sabido, o
grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial.

Outrossim, a exigência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se dá na hipótese em que ocorre o redirecionamento da execução para pessoa jurídica distinta da executada, ou seja, quando a existência de grupo econômico enseja a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do art. 133 a 137 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO.
REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA EXECUTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE
. A existência de grupo econômico pode importar no reconhecimento de responsabilidade solidária, em especial nos casos de infração à ordem econômica (artigo 33, da Lei nº 12.529/11), obrigações trabalhistas (artigo 2º, § 2º, da CLT), obrigações previdenciárias (artigo 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/91), ou no deferimento de desconsideração da personalidade jurídica.
O redirecionamento da execução para pessoa jurídica distinta da executada, mesmo sob a alegação de grupo econômico, reclama a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto o abuso de personalidade jurídica, máxime na hipótese em que não há relação consumerista entre os litigantes.

(TJ-DF 07176349820208070000 DF 0717634-98.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2020). (Grifei).

No caso em exame, além de não se tratar de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, apta a ensejar a instauração de incidente, verifica-se que contrariamente ao alegado pelo apelante, não houve reconhecimento de existente de grupo econômico entre os demandados pelo juízo primevo.

Dessa forma, inexiste no caso em comento o arguido
erro in procedendo
, capaz de gerar a nulidade da sentença, como pretende a apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

REJEITO
a

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
ERRO IN PROCEDENDO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de
julgamento antecipado da lide, ante a necessidade de produção probatória; bem assim a ausência de comprovação da efetiva existência da relação jurídica.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o julgamento antecipado da lide teria prejudicado a produção provas pela demandada que seriam fundamentais ao perficiente deslinde do feito; bem assim que o autor não se desincumbiu de comprovar a efetiva existência da relação jurídica, inexistindo contrato de honorários e provas da prestação continuada da obrigação.

Do
Julgamento Antecipado da Lide

Inicialmente, a clínica médica ora apelante, alega que
o julgamento antecipado da lide teria prejudicado a produção provas pela demandada que seriam fundamentais ao perficiente deslinde do feito.

Pois bem,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz devera sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

No caso em exame, entretanto, verifica-se que após a formação do contraditório, o juízo primevo determinou que as partes se manifestassem acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (ID.
12538759), oportunidade em que a requerida/apelante, expressamente, se mostrou favorável, indicando não possuir interesse na produção de provas (ID. 12538759 – p. 05).

Ora, se
a parte intimada se manifesta pelo des
interesse na produção de provas,
diante da preclusão lógica, autorizado está o julgamento antecipado do mérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA -
NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE –
PRECLUSÃO

LÓGICA
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - AFASTAMENTO DOS EFEITOS, NO CASO - COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR MEDIATA - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide. - Não há cerceio quando, em manifesta postura contraditória, requer a parte
julgamento

antecipado
da lide, situação ensejadora de
preclusão

lógica
.

- Tratando-se de responsabilidade civil objetiva decorrente de consumo, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (I) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre eles.

- A inércia da ré, no prazo de defesa, acarreta pena de revelia - artigo
344
do
CPC/15
- o que, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os seus efeitos, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento. - Não tendo a parte autora apresentado sequer indícios da existência da causa de pedir remota, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(TJ-MG –
Apelação Cível 1.0000.20.080181-9/001
, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 14/07/2020, publicação da sumula em
16
/
07
/
2020
). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA - CONCORDÂNCIA DA REQUERENTE QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA
- DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTIGOS 71, II, III E IV, DA LEI Nº 8.245/91 - REQUISITOS CUMULATIVOS - QUITAÇÃO DAS TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA - FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS PARA A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica). (REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015).
2. A ausência de demonstração, pelo locatário, quanto ao preenchimento dos requisitos cumulativos constantes nos artigos 51 e 71 da Lei nº 8.245/91 não permite a renovação do contrato de locação não residencial. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 15688258 PR 1568825-8 (Acórdão), Relator: Desembargadora Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 31/05/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2045 08/06/2017).
(Grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT.
AUTOR QUE MANIFESTOU-SE EXPRESSAMENTE PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO, EM SEDE DE RECURSO, DE QUE DEVERIA TER SIDO DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO LÓGICA
. APELO IMPROVIDO.
1. A manifestação do autor no sentido de que o feito comporta julgamento antecipado ante a desnecessidade de produção de demais provas nos autos importa em preclusão lógica e em renúncia expressa ao direito de realização de perícia, não podendo o recorrente protestar pela nulidade da sentença depois que o juízo adota a providência que foi requerida por ele próprio.
2. Recurso improvido.

(TJ-BA - APL: 00015871720148050272, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017).
(Grifei).

Desse modo, ao se manifestar favorável ao
julgamento

antecipado
da lide, entende-se que houve a renúncia da requerida/apelante ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir em sede de recurso a nulidade da sentença em razão do
julgamento

antecipado
.

Dos Honorários Decorrentes dos Serviços Advocatícios

Analisando os autos, verifica-se que o autor, ora apelado, ajuizou a ação de origem objetivando o pagamento de honorários inadimplidos, decorrentes de serviços advocatícios prestados aos demandados, entre eles a ora apelante, o que, foi reconhecido pelo juízo de origem na sentença objurgada.

A clínica médica apelante, por sua vez, argumenta em seu recurso apelatório que o autor não teria se desincumbido do múnus de demonstrar a efetiva existência da relação jurídica, e por conseguinte, da própria obrigação de pagar os honorários, em razão da ausência de contrato entre as partes.

Pois bem, a teor do art. 373 do Código de Processo Civil, recai a parte autora, o dever de provar os fatos
constitutivo de seu direito e ao requerido, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, o autor/apelado comprovou nos autos a prestação dos serviços advocatícios aos demandados, dentre os quais, a apelada, através mensagens de e-mail, procurações, habilitações e peticionamento em processos judiciais, bem assim no comparecimento em atos processuais como audiências (ID.
12538627- 12538741
).

Nesse contexto, evidenciado a prestação dos serviços advocatícios, recaia aos demandados, por força do inciso II do art. 373 do CPC, demonstra o seu efetivo pagamento, múnus do qual não se desincumbiram.

Ora, c
omprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios, patente o direito do advogado ao recebimento dos honorários, não havendo como a parte contratante, ora recorrente, se escusar do pagamento.

Outrossim, esclarece-se que a ausência de contrato escrito não retira do causídico o direito ao recebimento da verba honorária pelo trabalho prestado, conforme dispõe o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU PROVA DE AJUSTE VERBAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA
- VALOR DA REMUNERAÇÃO - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO - TABELA DA OAB - MÍNIMO - RAZOABILIDADE. -
Quando inexistente o contrato de prestação de serviços advocatícios e comprovada a sua prestação, os honorários deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do preceito constante do art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906
/94 - Nesta ação de arbitramento de honorários advocatícios deve ser observado o valor mínimo previsto na tabela da OAB, ante as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado.

(TJ-MG - AC: 10145130552063001 Juiz de Fora, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 26/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO
. VALOR. TABELA OAB-GO INTERPRETADA EM CONSONÂNCIA COM NORMA PROCESSUAL.
1. Nos termos do artigo 22, caput, da Lei 8.906/94, é assegurado aos advogados o recebimento dos honorários convencionados, os fixados por arbitramento e os de sucumbência. 2. Havendo a efetiva prestação dos serviços contratados, não há como a parte contratante, ora recorrida, se escusar do pagamento. 3. A ausência de contrato escrito não retira do advogado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelo trabalho prestado, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia
. 4. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e zelo profissional, não podendo ser inferior ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 3. Por distinguir-se dos honorários de sucumbência, não há se falar na aplicação dos princípios cabíveis àquela natureza de verba alimentar, para o caso em exame (arbitramento de honorários contratuais). 4. Levando em conta o valor indicado na Tabela da OAB-GO, aliado aos requisitos processuais previstos no art. 85, § 2º e incisos do CPC, merece majoração os honorários advocatícios, de R$ 1.100,00 para R$ 1.500,00. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AP (CPC): 03206116020198090020, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO - INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- VALOR DA REMUNERAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - TABELA DA OAB/MG E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS JÁ PAGOS - DESCABIMENTO.
Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, patente o direito do advogado ao recebimento dos honorários, que na falta de estipulação ou de acordo, deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º da Lei nº 8.906/94
. Para a fixação dos honorários deve ser observado o valor mínimo consignado na Tabela da OAB/MG, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado, a ser apreciado equitativamente pelo julgador.

(TJ-MG - AC: 10112160068493001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020). (Grifei).

Dessa forma,
máxima vênia
os argumentos trazidos pela apelante, entendo que restou perficientemente comprovada a relação jurídica, bem assim a efetiva prestação dos serviços advocatícios, sendo de rigor, portanto, a manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023